Tribunal: STF
Processo: RE 134227
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
- Isenção constitucional de correção monetária  (ADCT,  art.
47):  questão  relativa  a  incidencia  da  condição  excludente   do
beneficio  prevista  no  mesmo  art.  47,   par-3.,   III,   decidida
favoravelmente ao devedor pelo acórdão  recorrido:  inadmissibilidade
do recurso extraordinário do credor, que não discute  a  inteligencia
do preceito constitucional invocado, mas apenas o acertamento de seus
pressupostos de fato, a luz  da  prova,  cujo  onus,  de  resto,  lhe
incumbia integralmente.